Tribunal: TJPA
Processo: 0000975-06.2013.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº____________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000975-06.2013.8.14.0065

1ª TURMA DE DIRIETO PENAL

COMARCA DE XINGUARA/PA - 1ª VARA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: PAULO FERREIRA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM ABSTRATO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 109, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. PRAZO CONTADO PELA METADE (06 ANOS). ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. AGENTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. LAPSO TEMPORAL JÁ TRANSCORRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL VERIFICADA DE OFÍCIO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e declarar DE OFÍCIO extinta a punibilidade quanto ao crime imputado ao ora apelado PAULO FERREIRA LIMA, crime de furto qualificado, ART. 155, §4º, II, do Código Penal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, c/c Art. 115, todos do Código Penal.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0000975-06.2013.8.14.0065

1ª TURMA DE DIRIETO PENAL

COMARCA DE XINGUARA/PA - 1ª VARA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: PAULO FERREIRA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 66, pelo
r. do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
impugnando a r. decisão proferida, às fls. 64/65, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA,
que
ABSOLVEU - PAULO FERREIRA LIMA,
da imputação da prática do crime previsto no
Art.

155, §4º, inciso II, do Código Penal (Furto qualificado com abuso de confiança),
fundamentando no Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistir nos autos prova suficiente para condenação.

Consta na denúncia, às fls. 03/04, que no dia 05/03/2013, por volta das 20:00 horas, o acusado PAULO FERREIRA LIMA, foi preso em flagrante delito, após subtrair 01 (um) MONITOR SAMSUNG, COR PRETO, 01 (um) TECLADO MAXPRINT PRATEADO, 1(um) ESTABILIZADOR FORCELINE, COR PRETO, 1(um) MOUSE, COR AZUL, 2(duas) CAIXAS DE SOM DE COMPUTADOR, DA MARCA GENIUS, R$: 63,00 (SESSENTA E TRÊS REAIS), 1(um) ANEL AMARELO, 1(um) ADAPTADOR E 1(um) CARTÃO DE MEMORIA, conforme auto de apreensão e apresentação, da residência da vítima KHELLREY ALVES DA SILVA, localizada na rua 10, nº 315, setor Itamaraty , nesta cidade de Xinguara/PA.

A data do recebimento da denúncia ocorreu em 09/04/2013, às fls. 06/07, e a sentença absolutória foi proferida em 64/65, em 19/07/2017. Ressalvando-se ser o recorrido menor de 21 anos de idade na época do fato.

Em suas
razões recursais
, às fls. 70/77, pleiteia a reforma do édito absolutório, alegando que nos autos existem elementos probatórios que sustentem a condenação do ora recorrido, nas penas do crime previsto no Art. 155, §2º, inciso IV, do Código Penal (Furto qualificado pelo abuso de confiança).

Nas
contrarrazões
, às fls. 78/81, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença absolutória recorrida.

Por fim, o Douto
Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes Santos,
às fls. 88/91, pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pela acusação, afim de que seja condenado o apelado PAULO FERREIRA LIMA, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no Art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA APRESENTADA - DE OFÍCIO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos
, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelado PAULO FERREIRA LIMA

foi processado, julgado e ABSOLVIDO pela prática do crime capitulado no
Art. 155, §4ª, II, do Código Penal.

Nos termos do art. 109,
caput
, do Código Penal, o prazo prescricional, antes de transitar em julgado a sentença final - salvo o disposto nos § 1.º do art. 110 do mesmo estatuto, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

A pena máxima cominada em abstrato para o crime de furto qualificado - art. 155, §º, II, do Código Penal - é de 08 (oito) anos de reclusão, portanto, o prazo prescricional, seria de 12 (doze) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal.

Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se realmente no prazo de 06 (seis) anos
, em razão do apelado, na data do fato, ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,

conforme documento, às fls. 11/Inq,
e a prescrição nesses casos contar-se pela metade.

Nesse sentido:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...)
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RÉU COM MENOS DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
. (...)
III. Hipótese na qual o paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
. IV. O lapso prescricional, em atenção ao disposto no art. 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo, e considerando que o paciente, no momento da prática delitiva, estava com menos de 21 anos de idade, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, sendo fixado em 06 anos. V. Transcorridos mais de 06 anos entre as datas da decisão de
pronúncia e da sentença condenatória, levando-se em conta a pena concretamente imposta ao réu, declara-se extinta sua punibilidade, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição. VI. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do voto do Relator
. [STJ. HC 171069 / SP. Relator: Ministro GILSON DIPP. 5ª - QUINTA TURMA. J. 16/06/2011. DJe 01/07/2011]
¿Apelação Penal. Art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90. Delito contra as relações de consumo.
Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Joaquim Teixeira da Silva (Arts. 107, inc. IV, c/c o 110, § 1º e 109, inc. VI e 115, todos do CP), reconhecida de oficio. Declara-se extinta a punibilidade do réu se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorre prazo superior ao estabelecido na Lei para que se reconheça a prescrição retroativa, com base na pena aplicada
. (...) [TJPA. AP. 2010.3.008609-0. Desa. Vânia Fortes Bitar. 2ª Câmara Criminal Isolada. J. 31/05/2011. DJE - 02/06/2011]

Considerando o disposto no art. 109, inciso III, c/c Art. 115, ambos do Código Penal, verifica-se ter ocorrido da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva, pois transcorreu, desde a última causa interruptiva - recebimento da denúncia em 09/04/2013, até os dias atuais, lapso temporal superior aos 06 (seis ) anos legalmente exigidos.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. DELITO PREVISTO NO ART. 1.º DA LEI N.º 2.252/54. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM ABSTRATO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 109, INCISO IV C.C. O ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO: RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL NÃO VERIFICADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Com base no princípio da celeridade processual e da fungibilidade, recebo a petição como agravo regimental.
2. No termos do art. 109, caput, do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei n.º 12.234/2010,
o prazo prescricional, antes de transitar em julgado a sentença final - salvo o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art. 110 do mesmo estatuto, que trata do trânsito em julgado para o órgão ministerial -, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
3. A pena máxima cominada em abstrato para o crime de corrupção de menores - art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 - é de 04 (quatro) anos de reclusão e, portanto, o prazo prescricional, a princípio, é de 08 (oito) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.
4. In casu, à época dos fatos, o Réu ainda não alcançara 21 (vinte e um) anos de idade e, nessas condições, deve ser aplicada a redução determinada no art. 115 do Código Penal e, consequentemente, o prazo prescricional a incidir sobre o caso dos autos, especificamente no que diz respeito ao delito de corrupção de menores, é de 04 (quatro) anos.
5. Considerando o disposto no art. 109, inciso IV, c.c. o art. 115, ambos do Código Penal, verifica-se não ter ocorrido da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva, porquanto não restou transcorrido, desde a última causa interruptiva - recebimento da denúncia em 21/12/2009 (fls. 73/74) -, lapso temporal superior aos 04 (quatro) anos legalmente exigido.
6. Petição recebida como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ. AgRg no REsp 1248533/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 19/09/2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REPRIMENDA: 04 ANOS DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Em 22/10/1996, o Paciente, mediante disparo de arma de fogo, produziu ferimentos na ex-companheira, que faleceu. A denúncia, imputando-lhe o crime de lesão corporal seguida de morte, foi recebida em 30/04/1998, e, finda a instrução, o Juízo singular prolatou sentença absolutória no dia 10/10/2006. Todavia, em 20/09/2010, a Corte a quo condenou o acusado à pena de 04 anos de reclusão, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 01/12/2010.
2. A sentença absolutória não interrompe a prescrição penal, sendo tal efeito transferido para o eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal. Assim, extinta a punibilidade, no caso concreto, em se considerado que entre os dois marcos interruptivos (recebimento da peça acusatória e aresto condenatório) transcorreu prazo superior a 08 anos. Inteligência do art. 109, inciso IV, c.c. o art. 110, § 1.º, do Código Penal.
3. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do Paciente, referentemente à condenação prolatada nos autos da Ação Penal n.º 228.1998.0000044- 4. (STJ. HC 206.338/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 19/09/2013).
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço da apelação penal e declaro
DE OFÍCIO extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao ora apelado
PAULO FERREIRA LIMA, crime de furto qualificado, ART. 155, §4º, II, do Código Penal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, c/c Art. 115, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato